Tribunal: STF
Processo: RE 1286407
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SUS. ÔNUS OBRIGACIONAL A SER SUPORTADO PELA UNIÃO. NECESSIDADE DE SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    1. O objeto do Agravo é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, cujo teor é o seguinte: os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro .



    2. A solidariedade atribuída a todos os entes (art. 23, II, da CF) não pode significar possibilidade absoluta de atropelo, por ordens judiciais, da estrutura fixada essencialmente a partir da lógica hierarquizada e sistematizada das ações e serviços públicos de saúde (art. 198, caput e I, da CF), materializada pela divisão de atribuição feita pela Lei 8.080/1990, que instituiu o Sistema Único de Saúde.



    3. A interpretação do Tema 793-RG deve considerar a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum, mas deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz. Nesses casos, quando identifica-se a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei 8.080/1990, sua inclusão no polo passivo da demanda é medida necessária, a ser providenciada pelo juiz da causa, evitando-se o descompasso entre a previsão orçamentária e a concretização da despesas na área da saúde.



    4. Da mesma forma, quando se objetivar a incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica , as quais são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, nos termos do art. 19-Q da Lei 8.080/1990, a inclusão da União também se fará necessária.



    5. No caso concreto, o Tribunal de origem, considerando que a medicação postulada se encontra ausente dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Sistema Único de Saúde (PDCT/SUS), entendeu ser necessária a inclusão da União no polo passivo da ação como litisconsorte passivo necessário, tornando a Justiça Federal absolutamente competente para o julgamento da demanda. Assim, manteve os efeitos da tutela de urgência para resguardar o atendimento de saúde do beneficiado, e declarou de ofício a incompetência absoluta da Justiça Estadual, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal. O acórdão recorrido está em conformidade com a tese de repercussão geral fixada no Tema 793.



    6. Agravo Interno do Estado do Paraná a que se dá provimento, para negar seguimento ao Recurso Extraordinário do Ministério Público daquele ente federativo, mantendo a remessa à Justiça Federal determinada na origem, bem como a medida liminar deferida, até que o Juízo competente analise a causa.